Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-81.1992.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE DE SOUZA e ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA, na decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação de n. 0000453-81.1992.8.11.0005 aviado na ação possessória, que tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - MT.
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID. Num. 24834499 não foi conhecido o recurso de apelação aviado, além de majorado os honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 26341043 que o erro material/omissão consiste na ausência de apreciação e expresso pronunciamento acerca da documentação que foi anexada ao recurso de apelação no ato de interposição, consistente em TERMO DE INVENTARIANTE, originalmente à fl. 508 e após a digitalização do processo, constante do ID 7515986, pag. 1; PORTARIA 58/2018-DF (DIRETORIA DO FÓRUM DE DIAMANTINO/MT), originalmente à fl. 509 e após a digitalização do processo, constante do ID 7515987, pag. 1; e em TELA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIAS JUDICIAIS PARA PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL, originalmente à fl. 510 e após a digitalização do processo, constante do ID 7515987, pag. 2; que a mencionada portaria estabelece expressamente em seu art. 1o a suspensão do expediente forense e suspensão dos prazos processuais no dia 27/08/2018, bem como a prorrogação dos prazos que iniciassem ou encerrassem na referida data, tendo sido a mesma comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida se mostrou escorreita.
Com efeito, constou da decisão embargada:
“(...)
Vejo, neste caso, a rigor da data do recurso bem como do protocolo (de fls. 487) que o recurso somente foi interposto no dia 04 de setembro de 2018, uma terça feira, após as 18 horas.
Portanto, INTEMPESTIVO, incidindo a regra processual estabelecida no artigo 223 do CPC – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
No âmbito do direito processual brasileiro, a preclusão deve ser compreendida como um fenômeno que reveste da impossibilidade de, em determinados momentos no processo, serem praticados atos depois de decorrido o prazo legal e peremptório determinado.
Portanto, patente se apresenta a PRECLUSÃO TEMPORAL, interpretando no conceito doutrinário o claro dispositivo processual citado linhas anterior.
Admitir este recurso, ante a ausência de elementos que justifiquem o atraso, sem dúvida alguma, seria afrontar o disposto no inciso I, do artigo 139, do Código de Processo Civil que impõe ao magistrado – assegurar às partes igualdade de tratamento.
Por tais aspectos, inviável se apresenta adentrar em relação ao mérito recursal.
CONCLUSÃO - Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.”
Em que pese à alegação da parte embargante de que o recurso é tempestivo, verifica-se que a suspensão do prazo recursal no dia 27 de agosto de 2018 na Comarca de Diamantino - MT, não interfere na contagem do prazo recursal, porquanto o recurso é protocolizado de forma eletrônica e interposto diretamente no juízo ad quem, onde houve expediente normal na mencionada data. Assim, a referida certidão de suspensão não seria capaz de impossibilitar a interposição do recurso dentro do prazo legal.
Nesse contexto, embora o embargante alegue ter peticionado nos autos tempestivamente, de acordo com o registro de indisponibilidade constante na pagina do PJE, no site do TJMT (http://www.tjmt.jus.br/indisponibilidade/RegistroIndisponivel), no apontado dia 27/08/2018 não foram encontrados registros de indisponibilidade que obstasse ou anulasse o dia para contagem de prazo.
Nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO CONFIGURADA. FERIADO MUNICIPAL QUE NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO ELETRÔNICO PROTOCOLIZADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESDE 01/08/2016. RECURSO NÃO CONHECIDO, POIS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70071952949, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 08-03-2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO MUNICIPAL QUE NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO ELETRÔNICO PROTOCOLIZADO DIRETAMENTE NO ÓRGÃO AD QUEM. O recurso de agravo de instrumento, quando interposto no 16o dia após a publicação da decisão, com intimação das partes e procuradores via Nota de Expediente, afigura-se intempestivo. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. O fato de na data final do prazo recursal haver feriado municipal na comarca de origem não influencia na contagem do prazo, uma vez que o recurso foi protocolizado diretamente neste Tribunal de Justiça, não havendo falar, portanto, em prorrogação do prazo. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70071607071, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/12/2016)
Portanto, apesar da notícia de suspensão de expediente ou de prazos processuais na referida comarca de Diamantino – MT na data de 27/08/2018, além daquelas já mencionadas, inexiste informação de indisponibilidade ou inconsistência que impossibilitasse o protocolo do referido recurso perante o Tribunal de Justiça - MT, justificando a prorrogação do referido prazo, portanto, não há se falar em tempestividade do recurso, como mencionado na decisão recorrida.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Quanto ao mais, verifica-se que a embargante, na verdade, deu caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que somente pode ser alterado em sede de recurso próprio.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.
Nesse sentido, veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações,
REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =